Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708324-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE NOVAES D ALMEIDA, ROGIVALDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FIPAVI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE NOVAES DE ALMEIDA e OUTRO contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0713714-79.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por FIPAVI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA – ME, rejeitou a alegação de nulidade da citação (ID 114762902, origem). Nas razões (ID 33613519) os recorrentes aduzem que a nulidade da citação pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o escoamento do prazo para ação rescisória. Informam que os Avisos de Recebimento – AR apontam entrega no endereço SQN 306, Bloco K, ap. 208, subscritos por Edimar Furtado, pessoa totalmente estranha à lide. Afirmam ter se mudado do referido endereço há mais de cinco anos, o que impossibilitaria totalmente a ciência do processo. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada. Ausência de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem. Entrementes, dispenso – excepcionalmente, e apenas para o presente recurso – o recolhimento do preparo. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de nulidade da citação. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, considero ausente a plausibilidade do direito pleiteado. O art. 248, § 1o, do CPC dispõe que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando mediante sua assinatura. Entretanto, o §4o excepciona a regra da pessoalidade ao permitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. No caso vertente, o ato citatório e a intimação ao cumprimento de sentença foram efetivados no endereço declinado no contrato firmado entre as partes. Sabe-se que em caso de mudança de endereço, em observância aos princípios de probidade e boa-fé, bem como conforme previsto na cláusula 8a do contrato, caberia aos agravantes comunicar à agravada a ocorrência de tal fato, o que não ocorreu. Confira o teor da cláusula contratual: “CLÁUSULA 8a – As partes contratantes autorizam, expressamente, que as citações, intimações, notificações ou interpelações sejam feitas pelo correio, por meio de carta com aviso de recebimento, para os endereços indicados no PREÂMBULO deste documento. Parágrafo único – O(s) CONTRATANTE(s) é obrigado a comunicar à ESCOLA o novo domicílio e/ou novo telefone, sempre que houver alteração dos mesmos”. Ainda, como pontuado pelo magistrado a quo, não é admitido “que a parte se aproveite do próprio comportamento inadequado – venire contra factum proprium -, guardando a nulidade de algibeira para momento que seja mais oportuno ao intento protelatório”. Assim, ausente um dos pressupostos para a concessão da medida, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator